Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705578-76.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: THAYANE PAULA CARNEIRO SIEBRA RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE OPERADOR DE TRANSPORTE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou improcedente pedido para determinar a sua imediata nomeação e posse no cargo de Operador de Transporte Metroferroviário – OTM na Companhia do Metropolitano do DF. Recurso inominado próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas somente manifestou pelo não provimento do recurso. 2. Nas razões do recurso, a autora alegou que foi aprovada em concurso público para o mencionado cargo na posição 184a, cujo edital previa para o cargo o preenchimento imediato de 86 vagas e formação de cadastro de reserva. Afirmou que o concurso foi homologado em 17 de dezembro de 2014 e não foi nomeada. Aduz que o recorrido utilizou de contração precária de pessoal para exercício das mesmas atribuições do cargo objeto do certame e dentro da validade do concurso. Assevera que tal fato denotaria preterição dos candidatos aprovados, ainda que fora das vagas previstas no edital ou preenchimento de cadastro de reserva. 3. Em regra, a aprovação em concurso público fora das vagas previstas no edital do certame gera mera expectativa de direito. O Supremo Tribunal Federal, em tese de repercussão geral no Tema 784, datado em 09.12.2015, RE 837.311/PI, pacificou questão e estabeleceu as hipóteses em que os candidatos classificados em concurso público adquirem direito subjetivo de nomeação, são elas: a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitraria e imotivada por parte da administração. 4. Na espécie, o presente caso não se amolda às hipóteses acima, pois a parte autora não foi aprovada dentro no número de vagas do edital (86 vagas) (ID 24894979 – pág. 2), não houve inobservância da ordem de classificação e nomeação, ainda que houvesse vagas em aberto a serem preenchidas pela Administração. 5. Da análise cuidadosa dos autos, verifica-se que o concurso foi prorrogado por 2 (dois) anos, a contar do dia 04.07.2016 (ID 24894980 – pág. 6). A contratação de mão de obra terceirizada a qual se refere a recorrente, trata-se de pregão realizado em 05.01.2016 no qual não consta o cargo de Operador de Transporte Metroferroviário – OTM. Nota-se que a contratação era para preenchimento de cargos diversos daquele, tais como: atendente de almoxarifado, ferramenteiro e atendente do centro de informação da manutenção (ID 24894981 – pág. 5). 5. Conforme previsão editalícia, compete ao cargo de OTM: "(...)executar, monitorar, controlar e dar suporte operacional nas estações metroferroviárias, envolvendo os procedimentos operacionais, de caráter assistencial, primeiros socorros, achados e perdidos, operação de equipamentos de comunicação, vendendo bilhetes, prestando informações e operando os equipamentos vinculados às estações. Prestar atendimento aos usuários. Treinar Operadores Metroferroviários no desenvolvimento das atividades. Executar todas as atividades que estejam previstas em normas internas, bem como outras tarefas correlatas da mesma natureza e nível de complexidade (...)”, ao ponto que os cargos descritos no pregão eletrônico têm como atividades “(...) apoio ao Centro de Informações de Manutenção”, ou seja, atividades relacionadas a manutenção e organização dos pedidos de ordem de serviços, labor de suporte à atividade fim. 6. Assim, nos autos, não restou demonstrado a inequívoca necessidade de contatação de OTM, pois as atribuições desse cargo e os cargos do pregão não são semelhantes. 7. A alegação de contratação de terceirizados, por si só, não é suficiente ao ponto de modificar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital. Neste contexto, o Poder Judiciário não poderia impor os custos da contratação de empregados públicos à Administração Pública, pois tal atribuição é inerente a sua discricionariedade ao avaliar os elementos de conveniência e de oportunidade na tomada de suas decisões. 8. Nessa linha: (Acórdão 958806, 20150110859016ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 2/8/2016, publicado no DJE: 9/8/2016. Pág.: 346/355)". 9. No caso concreto, a tese do recorrente não pode prosperar, pois, se assim fosse, a Administração estaria obrigada a nomear todas as vagas, inclusive as de cadastro de reserva, mesmo fora da validade do concurso, o qual expirou em 04.07.2018. Nitidamente violaria os ditames legais e constitucionais. 10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. A parte embargante aponta omissões no acórdão, pleiteando a análise da teoria dos motivos determinantes, de modo que a administração pública deveria esclarecer os motivos do ato administrativo, bem como a omissão na decisão quanto a terceirização do serviço de bilhetagem do metrô. Ressalta que não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos e capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, bem como requer o prequestionamento dos dispositivos elencados. 3. Não se evidencia as omissões alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 4. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao art. 37, II e IV da CRFB, contido no Acórdão recorrido, o qual não reconheceu a existência de alegada preterição praticado pelo Metro – DF quando este convocou terceirizados para atividades que exijam o poder de império de autoridade do poder público. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se ainda que o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário no 837.311 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Ademais, a premissa fática estabilizada no Acórdão vai em direção oposta à tese defendida pela parte recorrente, isso porque a Turma Recursal concluiu que “a contratação era para preenchimento de cargos diversos daquele, tais como: atendente de almoxarifado, ferramenteiro e atendente do centro de informação da manutenção (ID 24894981 – pág. 5)..” A comprovação de que a contratação de que os servidores temporários estavam em dissonância com o fixado no Tema 612 de Repercussão Geral, apto a caracterizar a preterição que enseje direito subjetivo à nomeação, envolve o revolvimento de fatos e provas, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e V do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 26 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal